Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-80.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003208-80.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo nos autos de ação de embargos à execução fiscal ajuizada contra SALOBO METAIS S.A. A discussão envolve a validade de ato administrativo que revogou auto de infração ambiental e a higidez do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a atuação do Município, ao exercer seu poder de autotutela administrativa para anular ato ilegal, observou o prazo decadencial de 5 anos, conforme jurisprudência do STJ.

3. Examina-se ainda a legalidade do processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o consequente ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

4. O poder da Administração Pública de anular atos ilegais está sujeito ao princípio da segurança jurídica, que estabelece prazo decadencial de 5 anos para tal exercício. 5. A decisão monocrática analisou de forma fundamentada a jurisprudência do STJ, que estabelece limite temporal para o exercício da autotutela, e evidenciou que a execução fiscal se baseia em título nulo devido a irregularidades no processo administrativo que originou a CDA.

6. Quanto aos honorários advocatícios, sua manutenção foi considerada adequada, respeitando o art. 85, §2º do CPC, ante o trabalho e complexidade da atuação da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prerrogativa de autotutela da Administração Pública é limitada pelo princípio da segurança jurídica, que impõe prazo decadencial de 5 anos para anulação de atos administrativos ilegais, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. A manutenção de honorários advocatícios é devida quando a atuação da parte adversa é complexa e zelosamente conduzida."

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei 6.830/80; Lei 9.605/98; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência
relevante citada:
STJ, RMS 25652/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.09.2008; TJPA, Apelação Cível nº 0007020-65.2017.8.14.0136, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do
SALOBO METAIS S.A
,

ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que sustenta que tal limite temporal de 5 anos, previsto na jurisprudência do STJ, não foi ultrapassado, uma vez que o ato questionado foi anulado em 04 de abril de 2011, dentro do prazo decadencial a contar da data de 16 de dezembro de 2010, data do ato original. Dessa forma, defende que não houve ofensa à segurança jurídica nem extrapolação do limite temporal para o exercício da autotutela administrativa.

Destaca que a decisão administrativa inicial que revogou o auto de infração era ilegal, pois a revogação foi realizada discricionariamente pelo ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente, sem observar os requisitos legais para tal ato, constantes nos artigos 204 e 206 da Lei Municipal 4.283/04. A anulação da referida decisão foi realizada pela Procuradoria Geral do Município, com base no poder de autotutela.

Argumenta que o auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos legais e após constatação de graves irregularidades ambientais, como alteração do curso do Rio Esquecido, supressão de área de preservação, construção de bueiros irregulares e lançamento de efluentes em desacordo com normas ambientais. A atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está fundamentada nos deveres constitucionais de proteção ambiental (art. 225 da CF/88).

Argumenta que a CDA foi constituída de acordo com os parâmetros legais previstos na Lei 6.830/80 e no Código Tributário Nacional. Afirma que a presunção de liquidez e certeza da CDA não foi afastada por qualquer prova robusta pela parte adversa, mantendo-se a sua exigibilidade e validade.

Afirma que o processo administrativo que originou a CDA respeitou todos os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Destaca que a agravada teve pleno acesso aos autos e oportunidade de defesa, e que o procedimento seguiu regularmente até a inscrição do débito em dívida ativa.

Aponta que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) tem competência legal para impor multas por infrações ambientais, nos termos da Lei 9.605/98 e da legislação municipal. Defende que as penalidades foram aplicadas de forma vinculada e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta ainda sobre os honorários sucumbências, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é no sentido de que a distribuição dos ônus de sucumbência, quando verificada a reciprocidade, deve ter como base o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada um desses pleitos.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer inicialmente a retratação da decisão em tela. Caso isso não ocorra, solicita o encaminhamento do processo para julgamento pelo colegiado, com vistas ao provimento do recurso a fim de reformar a decisão contestada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos nos embargos à execução e, consequentemente, revogando o ônus de sucumbência e a obrigação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida, a prerrogativa do recorrente de revogar atos administrativos que sejam inconvenientes ou inoportunos e de anular atos ilegais, com base no poder de autotutela administrativa, não é ilimitada. Essa faculdade é restringida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da legítima expectativa, ambos garantidos pela Constituição. Portanto, em consonância com esses princípios, a Administração Pública deve se autolimitar, agindo com coerência e garantindo um alto grau de previsibilidade em seus atos, a fim de evitar comportamentos contraditórios.

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o poder e o dever da Administração Pública de anular seus próprios atos estão sujeitos a um limite temporal, fundamentado no princípio da segurança jurídica, de caráter constitucional. Essa limitação é justificada pela necessidade de evitar que os cidadãos permaneçam indefinidamente expostos à instabilidade decorrente da autotutela exercida pelo Poder Público. (STJ, RMS 25652/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16 de setembro de 2008, publicado no DJe em 13 de outubro de 2008)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão recorrida fundamentou de forma adequada e completa, ao considerar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o limite temporal do exercício da autotutela administrativa, em respeito ao princípio da segurança jurídica, bem como ao verificar os vícios presentes no processo administrativo que originou a execução fiscal. A análise realizada evidenciou que a execução fiscal está baseada em título nulo, dada a presença de irregularidades no procedimento administrativo que embasou a CDA. Dessa forma, a manutenção integral da decisão que julgou improcedente o apelo do Município de Parauapebas é uma ação necessária, preservando-se os princípios que norteiam a Administração Pública, incluindo a legalidade e a segurança jurídica. Portanto, por não haver qualquer fundamento capaz de alterar a conclusão exarada na decisão recorrida, entende-se pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Quanto ao questionamento sobre os honorários advocatícios, eles são cabíveis e devidos, visto que os advogados da parte apelada desempenharam um trabalho de grande complexidade e com zelo, justificando a manutenção dos valores conforme estabelecido no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Assim, devem ser integralmente mantidos, rechaçando-se os argumentos do agravante nesse aspecto. Diante dos fundamentos e do entendimento jurisprudencial citado, a decisão recorrida deve ser confirmada neste ponto.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ATUAÇÃO DE ADVOGADO COMO DEFENSOR DATIVO PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADA. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL, POR RECONHECER A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 924, INCISO I COMBINADO COM O ARTIGO 783 AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O AUTOR FOI PARTE VENCIDA, DEVENDO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR A CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007020-65.2017.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/09/2020)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024